Tribunal: TJPA
Processo: 0808036-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808036-36.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RONALD PEREIRA MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art. 157, §2º, ii e §2º-a, i, do cp e art. 303, parágrafo único, do ctb.

alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e desnecessidade da medida extrema. improcedência. decreto preventivo minimamente fundamentado. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
e de evitar
a reiteração delitiva. paciente que já possui condenação
definitiva pelo crime de roubo majorado
. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

In casu
, observa-se que o juízo
a quo
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto e no fato de apresentar antecedentes criminais.

2.

Desse modo, restou evidenciada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como o efetivo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui antecedentes criminais, tendo sido, inclusive, condenado, em 11/02/2019, pelos crimes do art. 157, §2º, II do CP c/c art. 155, § 4º, IV do CP,
caput
do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Vale ressaltar que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida, no dia 27/08/2020, ocasião em que o magistrado reavaliou a segregação cautelar do coacto e entendeu pela necessidade de sua manutenção.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 02 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente
RONALD PEREIRA MIRANDA
, acusado da prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP e 303, parágrafo único, do CTB, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no dia 06/08/2020.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) falta de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional; c) omissão quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo a quo que “
o Delegado de Polícia desta Comarca comunicou, em 05/08/2020, a prisão em flagrante do paciente RONALD PEREIRA MIRANDA, pelo cometimento do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 157, §2º, II e §2º-a, I, do CP c/c artigo 303,caput, da Lei 9.503/1997. Conforme foi trazido aos autos de prisão em flagrante, em tese, o paciente em concurso com o investigado Edy Kassio Consta dos Santos, após tomarem de assalto duas vítimas, foram perseguidos pela polícia e capturados. No momento da fuga colidiram com outra motocicleta na Av. Dom Frederico e Edy Kassio se homiziou no interior de uma residência e a polícia logrou êxito em sua captura, inclusive encontrado a arma utilizada. Em seguida a polícia chegou ao paciente, pois este teve o pé fraturado e não conseguiu fugir por muito tempo. Foi levado para o hospital e se encontra hospitalizado
”.
Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva e a falta de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional.

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Constata-se,
in casu
, que o paciente juntamente com o corréu, no dia 05/08/2020, por volta das 16h, em plena via pública, munido de arma de fogo, roubou duas senhoras (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP) e ao empreender fuga, colidiu com uma motocicleta, praticando o crime de lesão corporal em acidente de trânsito (art. 303, parágrafo único, do CTB), vindo ambos,
em seguida,
a ser presos em flagrante. Salientou, a autoridade policial (ID nº 3448635), que o coacto é investigado em outro inquérito policial na cidade de Santarém (BOP 0168/2020.103373-6), por roubo a estabelecimento comercial, ou seja, por crime de mesma natureza e, ainda, que os autuados estavam com a motocicleta BROS, placa NSW 8361, utilizada em diversos assaltos naquele município.

Observa-se que o juízo
a quo
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou minimamente o
decisum
, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, descrevendo os fatos e a conduta perpetrada, levando em consideração os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelos agentes, bem como na periculosidade do coacto e no fato de apresentar antecedentes criminais.

Desse modo, restou evidenciada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como o efetivo risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui antecedentes criminais, tendo sido, inclusive, condenado, em 11/02/2019, pelos crimes do art. 157, §2º, II do CP c/c art. 155, § 4º, IV do CP,
caput
do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Vale ressaltar que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida, no dia 27/08/2020, ocasião em que o magistrado reavaliou a segregação cautelar do coacto e entendeu pela necessidade de sua manutenção.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, além da acentuada periculosidade, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/09/2020